Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UnB). SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL RESTRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE (ART. 99, §1o, CPC). PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3o, CPC). DEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM URH (ART. 85, §§ 6-A E 8-A, CPC). DESPROPORCIONALIDADE EM FACE DO BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta de forma parcial, limitada à impugnação da verba honorária fixada na sentença (25 URH), em ação na qual foi julgado improcedente o pedido de inclusão da autora no sistema de cotas do PAS/UnB.
2. Pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em grau recursal.
II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) o cabimento da gratuidade de justiça; e (ii) a adequação do valor dos honorários sucumbenciais fixados em URH diante do baixo valor atribuído à causa, considerada a complexidade e o trabalho efetivamente realizado.
III. Razões de decidir
4. O pedido de gratuidade pode ser formulado em recurso (art. 99, §1o, CPC), sendo suficiente, no caso, a declaração de hipossuficiência não infirmada por prova contrária.
5. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85 do CPC; em causas de baixo valor e reduzida complexidade, com julgamento antecipado e sem dilação probatória, mostra-se desproporcional a fixação em patamar significativamente superior ao valor da causa, devendo a verba ser ajustada por equidade (art. 85, §8o, CPC), sem vinculação absoluta à tabela da OAB.
6. Reduzido o quantum honorário na instância recursal, não incide a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e provida.